Tribunal: TJMT
Processo: 1076450-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076450-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELTON ALVES DE MORAIS - CPF: 019.469.921-86 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076450-44.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Recorrida:
ELTON ALVES DE MORAIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA TED. GOLPE DA OLX. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de golpe praticado por terceiro, envolvendo transferências bancárias realizadas pelo autor para aquisição de veículo anunciado em plataforma virtual.
O recorrente sustenta ausência de responsabilidade e impugna a inexistência de provas do alegado atendimento na agência ou de comunicação prévia da fraude
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

O autor afirma que realizou transferências eletrônicas para terceiro e, percebendo tratar-se de golpe, buscou atendimento na agência bancária para cancelamento das operações. No entanto, não há prova documental ou testemunhal de que ele tenha solicitado formalmente o estorno ou que tenha alertado prepostos do banco de maneira tempestiva.

Não consta nos autos protocolo de atendimento, gravação, reclamação formal ou boletim de ocorrência que demonstre a tentativa de reversão das transferências ou falha do banco em prestar auxílio imediato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em fraudes conhecidas como “Golpe da OLX”, a ausência de comprovação da participação ou omissão da instituição financeira afasta o dever de indenizar, sendo o prejuízo decorrente exclusivamente da atuação de terceiro fraudador.

Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, inexiste nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, razão pela qual é incabível a condenação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilização da instituição financeira por fraude praticada por terceiro exige a comprovação de falha na prestação do serviço bancário.

A ausência de prova de que o consumidor comunicou o banco de forma tempestiva e formal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil.

Não demonstrada a falha do fornecedor, o dano decorrente de golpe praticado por terceiro não é indenizável.

Em se tratando de fraude via TED, o banco não responde por prejuízos se ausente a comprovação de sua participação, omissão ou negligência.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1028932-29.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0657876-43.2018.8.04.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 08.04.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1033580-86.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 09.11.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1023987-49.2023.8.26.0032, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.07.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.093580-5/005, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285247376, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de indenização por
danos materiais
, na quantia de
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
, corrigido desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de provas de falha na prestação do serviço;

2)

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 15/06/2024, a parte autora se dirigiu à agência da reclamada e realizou três transferências via TED, nos valores de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) e
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para a aquisição de um veículo anunciado no aplicativo “OLX”.

Relata que, enquanto ainda se encontrava na agência, percebeu indícios de que se tratava do chamado “Golpe da OLX” e, de imediato, procurou atendimento junto à funcionária do banco, para solicitar o cancelamento das transferências, sustentando que o crédito via TED não ocorre de forma instantânea na conta do destinatário.

Contudo, sustenta que, demonstrando negligência e descaso, a atendente informou ser necessário abrir uma demanda interna, de tramitação demorada, razão pela qual solicitou atendimento com o gerente da agência, o qual o recebeu apenas às 15h30, informando, então, que já não seria mais possível cancelar as operações.

O demandado, em sua contestação, nega responsabilidade pelos fatos narrados, alegando que não foi formalmente notificado da suposta transferência indevida. Acrescenta, ainda, que a parte autora não comprovou o alegado atendimento presencial na agência, tampouco apresentou protocolo de atendimento, ligação ou boletim de ocorrência que demonstre a veracidade dos fatos.

Pois bem, da análise dos comprovantes anexados nos IDs 285247350, 285247351 e 285247352, constata-se que a parte autora realizou três transferências bancárias via TED, no dia
15/05/2024
, no valor total de
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
, destinadas a José Venâncio Neto.

No entanto, embora tenha alegado que se encontrava na agência bancária e que,
incontinenti
, solicitou o estorno das transferências,
não comprovou ter recebido atendimento por parte dos prepostos da instituição financeira recorrente
, uma vez que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que corroborassem tal afirmação.

Ademais, apesar de os comprovantes de TED terem sido emitidos em
horários distintos

(11h53, 13h01 e 13h07),
não informa em que momento teria buscado auxílio
, tampouco apresenta qualquer elemento probatório que comprove eventual insurgência contra o alegado golpe, seja por meio de registro de boletim de ocorrência perante a autoridade policial, seja
mediante reclamação formal perante os órgãos reguladores do sistema bancário
.

Nesse contexto,
não restou demonstrado que o reclamante, de fato, tenha realizado as transferências para aquisição de veículo enquanto se encontrava na agência bancária da reclamada ou que tenha comunicado o ocorrido aos seus prepostos
.

Desse modo, não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REVELIA.
PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Se a autora não apresenta laudos ou outros documentos técnicos que comprovem a alegada falha no tratamento odontológico prestado pela ré, não desincumbindo de seu ônus probatório, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Improvido. (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10289322920228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação entre o usuário, destinatário final do serviço, e a empresa de telefonia caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC. 2. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo o consumidor efetuar a comprovação mínima das alegações constantes na inicial; 3 .
In casu, não há prova da falha na prestação do serviço, não tendo o apelante se desincumbido do dever de produzir o mínimo de provas referente ao fato constitutivo de seu direito, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de condenação da apelante;
4. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais; 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0657876-43 .2018.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 08/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024). (Grifei).

Em vista disso, destaco que as provas encartadas não demonstram falha na prestação do serviço pela reclamada, mas, ao contrário, corroboram a conclusão de que o reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO). VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO DOS RECLAMADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS RECLAMADOS PARTICIPARAM DO GOLPE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do comprador, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos ao vendedor (art. 373, I e II, do CPC).
(N.U 1033580-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de veículo que se deu mediante o "golpe do intermediário" ou "golpe da OLX". Conduta do comprador que foi decisiva para concretização do ilícito praticado
. Depósito realizado em conta de terceiro, inobstante ciência de tratar-se de pessoa diversa do proprietário do bem. Ré que é vendedor de boa-fé e não recebeu pelo pagamento do preço anunciado Improcedência da ação mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP –
Apelação Cível 1023987-49.2023.8.26.0032; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2024; Data de Registro: 11/07/2024)
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS E RESOLUÇÃO NEGOCIAL.
"GOLPE DO OLX". COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. DANO, CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. ARTS. 186 E 927 DO CC.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ART.373, I E II, DO CPC.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
-
A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil).

- Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX", e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos (art.373, I e II, do CPC).
- No caso concreto, a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pagamento foi feito a pessoas estranhas, desatendidas as formalidades legais (arts. 320, caput, e 481, do Código Civil).
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.093580-5/005, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) (Grifei).

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada pela fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Assim, inexistem nos autos provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença proferida em primeiro grau merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025